Tribunal: TJES
Processo: 5008689-46.2023.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Outros; Greve
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008689-46.2023.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

REU: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. GREVE JÁ DEFLAGRADA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA COM POSSÍVEIS REPERCUSSÕES NA ESFERA DOS SERVIDORES PAREDISTAS. REUNIÃO PACÍFICA QUE EXPRESSOU DIREITO DE MANIFESTAÇÃO, MAS QUE FOI EXERCIDA POR MEIO DA PARALISAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DA EDUCAÇÃO. GREVE CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR NA OBTENÇÃO DO PROVIMENTO DECLARATÓRIO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 7.783/89 NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES, DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL, DE AMPLO PLANO DE GREVE E GARANTIA DA CONTINUIDADE MÍNIMA DO SERVIÇO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DA GREVE REALIZADA.

1)
O encerramento da greve questionada não acarreta a perda superveniente do interesse da demanda, ante a necessidade de se averiguar eventual ilegalidade do movimento enquanto perdurou diante das possíveis repercussões que podem gerar na esfera dos servidores paredistas, como, por exemplo, o corte da remuneração ou a necessidade de compensação na jornada de trabalho.

2)
A greve é direito social de caráter fundamental assegurado aos trabalhadores em geral (art. 9º da CF/88) e estendido aos servidores públicos (art. 37, inciso VII, da CF/88), com natureza de norma de eficácia limitada, desprovida, em consequência, de autoaplicabilidade, de forma que o seu exercício está condicionado à edição da lei específica. Em razão da notória mora legislativa pelo Poder Público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, adotando a posição concretista, determinou que, até a edição da mencionada lei regulamentadora, a Lei nº 7.783/89, que regula o direito de greve na iniciativa privada, pode ser aplicada provisoriamente para possibilitar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos.

3
)
A Lei nº 7.783/89 (arts. 3º, 4º e 9º), aplicada momentaneamente aos servidores públicos, disciplina os seguintes requisitos para a legalidade da deflagração do exercício de greve no serviço público: a) tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; b) frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; c) deflagração após decisão assemblear convocada especificamente para este escopo e observando as exigências previstas no Estatuto da entidade sindical; d) comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas se a paralisação for de serviço público essencial); e) adesão ao movimento por meios pacíficos; e f) a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

4
)
Como os servidores substituídos pelo sindicato requerido não se reuniram pacificamente para, exclusivamente, manifestarem seus pensamentos, mas, também, para defenderem seus interesses frente a postura do município autor por meio da abstenção coletiva e simultânea do trabalho, configurada está a pretensão ao exercício do direito de greve, descortinando, assim, o interesse do ente municipal na obtenção da procedência desta demanda, não havendo que falar em ausência do interesse de agir.

5
)
Tem-se que a greve do magistério municipal de São Mateus-ES deflagrada no dia 07/08/2023 foi ilegal, na forma do art. 14,
caput
, da Lei nº 7.783/89, pela inobservância dos requisitos de: i) frustração das negociações (art. 3º da Lei Federal nº 7.783/1989); ii) prévia comunicação ao município autor, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas; iii) necessidade de ampla plano de greve; e iv) garantia que o serviço da educação municipal continuaria a ser desenvolvido por uma parcela mínima e razoável de servidores (art. 11 da Lei Federal nº 7.783/1989).

6
)
Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade da greve já realizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ação declaratória de ilegalidade e abusividade de greve
, com pedido de tutela provisória, proposta pelo
Município de São Mateus-ES
em desfavor do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus (SINDISERV)
, objetivando o reconhecimento da ilegalidade do movimento grevista deflagrado pela categoria do magistério municipal no dia 07/08/2023.

Prefacialmente, acerca da competência para processar e julgar esta ação originária, por versar sobre movimento grevista deflagrado no âmbito municipal pelo sindicato requerido, rememoro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, diante da omissão legislativa para disciplinar a greve dos servidores públicos, estabeleceu, por meio da aplicação analógica da Lei nº 7.701/88, que, para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça e, para as greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais
1
. Nessa linha,
“
Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que compete ao Tribunal Pleno a apreciação de demandas envolvendo greves de servidores municipais. Precedentes.”
(Processo nº 0005514-53.2006.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, DP 24/03/2015, TJES).

Definida a competência desta Corte de Justiça para processar e julgar esta ação originária, verifica-se que, ao contestar a exordial, o sindicato requerido,
preliminarmente
, suscitou a
ausência de interesse de agir
do município autor em propor a presente ação (arts. 17 e 330 do CPC/2015), haja vista que foi realizada, no dia 07/08/2023, somente uma manifestação pacífica em favor da educação e contra os cortes salariais, com base no direito fundamental insculpido nos arts. 5º, incisos IV e XVI, e 220,
caput
e § 2º, da Constituição da República, de forma que a procedência do pedido não teria nenhuma utilidade.

Em virtude de o exame desta preliminar de ausência de interesse de agir se confundir com o próprio mérito da presente ação declaratória de ilegalidade de greve, isto é, se houve, de fato, um movimento paredista a ser questionado e, em caso positivo, se observou todos os pressupostos legais exigidos, analisarei os argumentos expostos pela entidade sindical requerida em conjunto com a postulação realizada pelo ente municipal autor.

Ressalto, ainda, que a
circunstância de o movimento paredista ter sido realizado exclusivamente no dia 07/08/2023 não implica na perda superveniente do objeto desta demanda
, a qual tem por escopo justamente declarar a ilegalidade da greve para que possam ser adotadas as medidas necessárias para imputar aos servidores públicos que aderiram ao movimento supostamente arbitrário as repercussões adequadas, como, por exemplo, eventual corte de remuneração ou compensação em sua jornada de trabalho.

Em harmonia com este posicionamento, esta Corte de Justiça tem orientado que
“
O fim da greve não afasta a necessidade de se averiguar eventual ilegalidade do movimento enquanto perdurou”
(Processo nº 0016085-04.2019.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Tribunal Pleno, DP 11/06/2021, TJES) e que
“
Mesmo com o encerramento da greve ainda persiste o interesse no julgamento do Dissídio Coletivo, posto que a decisão final acerca da legalidade, ou não, do movimento, repercutirá nas esferas jurídicas das partes envolvidas”
(TJES, Dissídio Coletivo de Greve, 062160009825, Relator:
Arthur José Neiva de Almeida, Tribunal Pleno, DJ
06/04/2017).

Superadas as questões preliminares, a matéria posta em exame cinge-se em aferir sobre a legalidade do exercício do direito de greve pelos servidores da área da educação do município de São Mateus-ES no caso concreto.

A greve é direito social de caráter fundamental assegurado aos trabalhadores em geral (art. 9º da CF/88
2
) e estendido aos servidores públicos (art. 37, inciso VII, da CF/88
3
), com natureza de norma de eficácia limitada, desprovida, em consequência, de autoaplicabilidade, de forma que o seu exercício está condicionado à edição da lei específica.

Em razão da notória mora legislativa pelo Poder Público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, adotando a posição concretista, determinou que, até a edição da mencionada lei regulamentadora, a Lei nº 7.783/89, que regula o direito de greve na iniciativa privada, poderia ser aplicada provisoriamente para possibilitar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos.

Muito embora seja assegurado aos servidores públicos o exercício do direito de greve, como as atividades desempenhadas por eles se destinam ao cumprimento de obrigações impostas ao Estado pela Constituição República em prol da comunidade, é preciso compatibilizar a implementação deste direito à continuidade da prestação de serviços inadiáveis capazes de causar prejuízo irreparável à sociedade.

Em outras palavras, o direito do exercício de greve pelos servidores públicos deve compatibilizar-se com o postulado da indisponibilidade do interesse público, não sendo admitida a paralisação total das atividades, sobretudo as de natureza essencial, sob pena de afronta ao princípio da continuidade do serviço público.

E, por assim ser, a ordem jurídica infraconstitucional estabelece alguns requisitos para a validade o movimento grevista que, em seu conjunto, não se chocam com o sentido da garantia magna; apenas civilizam o exercício de direito coletivo de tamanho impacto.

Nessa linha, a Lei nº 7.783/89 (arts. 3º, 4º e 9º), aplicada momentaneamente aos servidores públicos, disciplina os seguintes
requisitos para a legalidade da deflagração do exercício de greve no serviço público
:
a)
tentativa de negociação prévia, direta e pacífica;
b)
frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum;
c)
deflagração após decisão assemblear convocada especificamente para este escopo e observando as exigências previstas no Estatuto da entidade sindical;
d)
comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas se a paralisação for de serviço público essencial);
e)
adesão ao movimento por meios pacíficos; e
f)
a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

É importante esclarecer, antes, contudo, que o exame dos elementos probatórios que instruem o feito
permite aferir que, de fato, a categoria dos profissionais do magistério do município de São Mateus-ES foi convocada para movimento paredista por tempo determinado
e que, conforme o próprio sindicato requerido esclareceu,
houve a deflagração da greve no dia 07/08/2023
.

Ao contrário do alegado pelo sindicado demandado, não houve apenas a efetivação dos direitos fundamentais à livre manifestação e reunião no dia 07/08/2023 (arts. 5º, incisos IV e XVI, e 220,
caput
e § 2º, da CF/88), mas verdadeiro movimento grevista, tendo em vista que a entidade sindical chegou a emitir comunicado para a população, publicado, inclusive, em sua página do
Facebook
, indicando o que seria a informação a respeito da greve, dispondo que
“informamos que no dia 07/08 do corrente ano, a categoria vai paralisar e portanto os profissionais da educação não se farão presentes nas escolas”
e que
“a educação mateense vai parar”
(ID 5647062).

Ademais, consta da Ata da Assembleia Extraordinária, juntada pelo próprio sindicado requerido (ID 5888386), a seguinte disposição:
“
[Paralisação] de um dia, com data para o dia sete de agosto do [ano] corrente, a qual mesmo com os alertas, foi aprovada à unanimidade”
, o que se confirmou com a juntada das listas de presença expressamente nomeada pela entidade sindical de
“Paralisação da Educação”
, do dia 07/08/2023 (ID’s 5888288 e 5888289).

Muito embora os profissionais da educação pública do município de São Mateus-ES tenham, no dia 07/08/2023, se reunido pacificamente para contestar eventual redução remuneratória, o que se evidencia pelas fotografias acostadas no ID 5888390, também não se pode deixar de admitir que, em essência, tratou-se de um movimento paredista de tempo determinado, pois a categoria optou por realizar esta manifestação numa segunda-feira, em pleno horário escolar, tanto que comunicou previamente à comunidade local que naquele dia não haveria aula, já que a educação do município pararia.

Em outras palavras, os servidores substituídos pelo sindicato requerido não se reuniram pacificamente para, exclusivamente, manifestarem seus pensamentos, mas, também, para defenderem seus interesses frente a postura do município autor por meio da abstenção coletiva e simultânea do trabalho, o que configura a pretensão ao exercício do direito de greve, descortinando, assim, o interesse do ente municipal na obtenção da procedência desta demanda.

Frisado este ponto, observa-se do caderno processual que
a entidade sindical
requerida não
se desincumbi
u
de atender a todos os pressupostos legais
para a deflagração do movimento paredista
, especialmente a frustração nas tentativas de negociações administrativas, a decisão assemblear com este escopo, a prévia comunicação ao município autor, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e a garantia que o serviço da educação municipal continuará a ser desenvolvido por uma parcela mínima e razoável de servidores.

Os servidores municipais da área da educação de São Mateus-ES há bastante tempo estão buscando reivindicações salariais e na carreira junto à Administração Pública, tanto que já deflagraram outros recentes movimentos paredistas que foram objeto de declaração de ilegalidade por esta Corte de Justiça, como, por exemplo, nas ações ordinárias nº 5008507-94.2022.8.08.0000 e nº 5005809-18.2022.8.08.0000.

Uma de suas conquistas, objeto de louvável empenho do município de São Mateus-ES após as negociações feitas junto ao sindicato requerido, foi a edição, em outubro de 2022, da Lei Municipal nº 2.132/2022, a qual instituiu o novo plano de cargos e carreiras do magistério público municipal de São Mateus e estabeleceu normas de enquadramento e diretrizes para a avaliação de desempenho (ID 5647057).

Acontece que, após a implementação da mencionada Lei Municipal nº 2.132/2022, com o reenquadramento dos servidores municipais da área da educação nas novas tabelas remuneratórias e pagamento de vantagens pecuniárias, o município autor detectou algumas irregularidades e, por isso, adotou as providências cabíveis em julho do corrente ano (ID 5647059).

Nesse contexto e no escopo de obter informações e esclarecimentos sobre o assunto, a entidade sindical requerida e o município demandante, em 03/08/2023, realizaram reunião na qual foram abordadas diversas temáticas em benefício dos servidores municipais efetivos e contratados temporariamente na área da educação, sendo que, diante das ponderações feitas pelo Presidente do sindicato, o ente municipal requerente se prontificou a realizar nova reunião para apresentar esclarecimentos específicos para os sindicalizados, oportunidade em que todas as dúvidas pendentes seriam abordadas de forma mais detalhada e técnica, com a finalidade de estabelecer um canal contínuo de comunicação entre a Administração Pública e servidores (ID 5647055).

A despeito disso, verifica-se que
a opção pela deflagração do movimento paredista se deu logo após a realização da citada reunião
, isto é, no mesmo dia 03/08/2023, por meio de decisão assemblear,
descortinando que não houve o esgotamento prévio da via negocial administrativa
, conforme exigido pelo art. 3º da Lei nº 7.783/89. De fato, sem provas de realização de outras reuniões ou discussões com a municipalidade acerca daquela pauta, foi efetivamente realizada a paralisação dos trabalhos no dia 07/08/2023, conforme afirmado pelo próprio sindicato requerido e confirmado pelos documentos já citados anteriormente.

O movimento paredista não emergiu da convicção de que se tratava da última e única alternativa ao pleito, mas como forma de pressionar a municipalidade ao forçoso atendimento das reivindicações, não podendo desta forma ser convalidado por este egrégio Tribunal de Justiça, na medida em que extrai-se da Ata de Reunião o potencial evolutivo da negociação, além da demonstração e intenção de manter um diálogo aberto e constante entre as partes para solucionar eventuais irregularidades na implementação da Lei Municipal nº 2.132/2022.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça tem orientado que
“
O artigo 3º da Lei n° 7.783⁄1989 dispõe que: frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho, evidenciando a abusividade do movimento paredista, quando a deflagração antecipa o encerramento das tratativas negociais realizadas entre a Administração Pública e os grevistas
”
(TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100170051070, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04⁄04⁄2019, Data da Publicação no Diário: 22⁄04⁄2019) e que
“
De acordo com a norma que se extrai do artigo 3º, caput, da Lei Federal nº 7.783/1989, o esgotamento da via negocial é condição necessária ao legítimo exercício do direito de greve, inobservada na espécie, visto que as tratativas estabelecidas entre as partes ainda estavam em curso quando da deflagração do movimento paredista”
(TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100180014845, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

Destarte, foi deflagrado movimento paredista por prazo determinado pelo sindicato requerido em pleno ambiente de negociação aberta com a Administração Municipal, em afronta direta ao requisito de esgotamento das vias negociais para início de greve exigido pela Lei nº 7.783/89, o que evidencia a ilegalidade daquela paralisação.

Não fosse o bastante, em que pese a educação não esteja expressamente listada como serviço essencial no art. 10 da Lei nº 7.783/89, a jurisprudência dominante, inclusive desta Corte de Justiça, considera esse serviço como indispensável à população por constituir direito fundamental, expressamente contemplado no art. 205 da Constituição da República, de forma que a deflagração da greve pelo sindicato requerido também afrontou o disposto no art. 13 da Lei nº 7.783/89, na medida em que
não houve a comunicação formal e com antecedência de 72 (setenta e duas) horas ao município autor
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção nº 708-0/DF, destacou que
“
Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (
numerus apertus
)”
.

Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de assim também concluir em caso semelhante, ao deliberar que
“
não obstante os serviços de educação não figurarem no rol dos serviços essenciais do artigo 10, do mesmo diploma legal, a essencialidade de tal serviço deflui naturalmente da circunstância de a educação constituir direito fundamental, expressamente contemplado no art. 205 da CF/88, norma de caráter hierarquicamente superior ao diploma regulamentador dos movimentos paredistas”
(TJES, Dissídio Coletivo de Greve, 100150020897, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, TRIBUNAL PLENO,
DJ
24/08/2015)
.

Amparado no entendimento do Pretório Excelso e considerando que o serviço do magistério municipal, que concretiza o direito à educação, é uma atividade essencial do Poder Público, verifica-se que, após o sindicato requerido realizar a opção pela deflagração do movimento paredista, no fim da tarde de 03/08/2023, no dia seguinte (04/08/2023), sexta-feira, somente publicou comunicado em suas redes sociais e sítio eletrônico informando sobre a greve que seria realizada em 07/08/2023, sem, todavia, notificar formalmente o município autor sobre este fato e, muito menos, como se daria a paralisação, de forma que a paralisação efetuada fez com que crianças e adolescentes de baixa renda, destinatários primários dos serviços públicos prestados pelos professores da rede municipal de ensino (art. 211, § 2º, da CF/88), ficassem em situação de vulnerabilidade, já que não tiveram aula naquele dia e, com isso, provavelmente ficaram até mesmo sem o acesso à merenda escolar disponibilizada pelo ente municipal demandante.

Do mesmo modo, possível constatar o descumprimento da norma insculpida no art. 9º da Lei nº 7.783/89, uma vez que
não está clara a forma como que a entidade classista ajustou junto a municipalidade um contingente mínimo de servidores para garantir que os serviços públicos essenciais da educação não fossem descontinuados
. Ao contrário, as publicações nas redes sociais e sítio eletrônico do ente sindical requerido indica que a paralisação foi total, o que vai de encontro ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos, o que tem sido reconhecido por este egrégio Sodalício, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. [...]. MOVIMENTO INICIADO ENQUANTO PERDURAVA AS NEGOCIAÇÕES COM AS AUTORIDADES MUNICIPAIS
PARALISAÇÃO TOTAL DO SERVIÇO EDUCACIONAL ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
[...].
3 O sindicato requerido, quando da comunicação do ato grevista, embora tenha feito alusão ao lapso temporal do movimento,
não apresentou qualquer informação da forma de atendimento da população durante o dia de paralisação, com garantia mínima da prestação dos serviços indispensáveis à comunidade, descumprindo o disposto no artigo 9º da Lei nº. 7.783/1989.
4 - ...
a educação um direito fundamental, a interrupção total dos serviços nesse setor se revela inconstitucional....

(TJES, Classe: Declaratória de Constitucionalidade, 100110007406, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 27/02/2012, Data da Publicação no Diário: 15/03/2012).
5 Greve declarada ilegal.
6 (...). (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100170051070, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019).

Ainda, nos termos do art. 11 da Lei de Greve, sabe-se que a comunicação prévia da greve é revestida de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação sobre a causa do movimento paredista, o lapso temporal de paralisação do aludido movimento, além de aclarar a forma de atendimento emergencial durante a greve e a garantia da prestação dos serviços indispensáveis à comunidade. Todavia, do documento que seria a comunicação da greve (ID 5647062), verifica-se que não foram detalhadas as formas de atendimento emergencial durante a paralisação, de forma a assegurar a continuidade do serviço essencial da educação à comunidade.

Vale frisar que, recentemente, o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício declarou a ilegalidade de greves deflagradas há pouco tempo pela mesma categoria de servidores do município de São Mateus-ES (AO nº 5008507-94.2022.8.08.0000 e AO nº 5005809-18.2022.8.08.0000).

Portanto, tem-se que a greve do magistério municipal de São Mateus-ES deflagrada no dia 07/08/2023 foi
ilegal
, na forma do art. 14,
caput
, da Lei nº 7.783/89
4
, pela
inobservância dos requisitos
de:
i)
frustração das negociações (art. 3º da Lei Federal nº 7.783/1989);
ii)
prévia comunicação ao município autor, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;
iii)
necessidade de ampla plano de greve; e
iv)
garantia que o serviço da educação municipal continuaria a ser desenvolvido por uma parcela mínima e razoável de servidores (art. 11 da Lei Federal nº 7.783/1989).

Reconhecida a ilegalidade da greve deflagrada pelo sindicato requerido, registro que o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu o
Tema Repercussão Geral nº 531
, definindo a tese vinculante que
“
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.”
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial para declarar a ilegalidade da greve dos servidores da área da educação do Município de São Mateus-ES, realizada em 07/08/2023, ratificando a tutela provisória deferida liminarmente.

Diante da sucumbência do sindicato requerido, o
condeno
ao pagamento das custas processuais, na forma dos arts. 82, § 2º, e 84, do CPC/2015, e honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, inciso I, e 4º, inciso III, do CPC/2015.

E é como voto.

1
“Reconhecida a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito - porquanto não configurada a existência de greve em âmbito nacional, nos termos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção 708/DF -, devem os autos ser remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, uma vez que a greve do servidores se deu exclusivamente nos Estados sob sua jurisdição.” (EDcl na Pet n. 7.960/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe de 14/10/2013, STJ).

2
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. § 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. § 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

3
Art. 37. (...). VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

4
Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora para julgar procedente a presente demanda a fim de reconhecer a ilegalidade do movimento grevista deflagrado pelo sindicato requerido.

Acompanho o entendimento da douta relatora.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente o pedido.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial.

Acompanho a relatora.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de JULGAR
PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial para declarar a ilegalidade da greve dos servidores da área da educação do Município de São Mateus-ES, realizada em 07/08/2023, ratificando a tutela provisória deferida liminarmente.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Procedimento Comum Cível em vista de que seja declarada a ilegalidade e abusividade de greve em ação movida pelo Município de São Mateus em desfavor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus (SINDISERV).

Pedi vista dos autos por se tratar de tema deveras delicado.

Compulsando os autos, não vejo motivos para discordar do entendimento trazido à lume pelo respeitável voto de relatoria devido aos motivos que apresento a seguir.

Como bem destacado no voto condutor, superada a preliminar levantada em sede de contestação acerca da ausência do interesse de agir, a primeira questão a ser analisada no presente caso se delimita a saber se o evento ocorrido no dia 07/08/2023 se tratou de uma simples manifestação ou se preenche os requisitos para ser enquadrado no instituto da greve.

Na esteira do entendimento da eminente Relatora, embora o evento tenha durado um único dia, entendo ter se tratado de verdadeira greve, pois a manifestação aconteceu em dia útil (uma segunda-feira), durante o horário de expediente, de modo que os serviços prestados pelos profissionais da categoria paredista restaram prejudicados por conta do evento, enquadrando-se o caso, assim, perfeitamente no conceito de greve.

Uma vez esclarecido isso, deve-se analisar se a referida greve observou os requisitos legais para sua deflagração. Compulsando os autos, verifico que a resposta é negativa.

Conforme demonstrado pelo brilhante voto de relatoria, as redes sociais do Sindicato requerido foram utilizadas para divulgar a deflagração da paralisação (greve), conforme o documento de
Id 5647062
.

Em que pese o fato de a publicação do
Facebook
ter sido feita no dia 03/08/2023 - é o que se depreende do
print
documentado no evento de
Id 5647062
- e a greve ter sido deflagrada no dia 07/08/2023, entendo que a parte autora não se desincumbiu de provar que a comunicação foi feita à municipalidade.

Tal publicação, ainda, esvazia por completo a alegação do Sindicato de que não se tratava de greve, mas apenas de uma manifestação pública.

Por fim, também não verifico o preenchimento do requisito da demonstração da frustração de tentativas de negociações.

Todo esse cenário me leva à inexorável conclusão de que se tratou de verdadeira greve e que a categoria envolvida não observou os requisitos legais para sua deflagração, de modo que só posso concluir pela sua ilegalidade.

Por todas essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a ilegalidade da greve.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o Relator.

Acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 01/04/2024 a 05/04/2024

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.